Tribunal: STF
Processo: RE 255044
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-04-18
Data de publicação: 2000-04-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
PROCESSUAL. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO:
VALOR DA CONDENAÇÃO.
Pagamento dos honorários advocatícios, tendo como base de
cálculo o valor da condenação. Provimento do recurso interposto pelo
requerido. Ônus da sucumbência. Inexeqüibilidade. Controvérsia a ser
resolvida pelo juízo da execução.
Agravo regimental não provido.